Tribunal: TJES
Processo: 5016116-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016116-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AULIERQUES TON

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas processuais em Embargos à Execução opostos em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos presentes nos autos demonstram a hipossuficiência financeira do agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça ou se a condição profissional e financeira indica capacidade de arcar com os custos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

O parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, a qual admite prova em contrário.

A ocupação profissional de construtor civil e a existência de contrato de financiamento de veículo com parcelas mensais de R$ 1.922,44 sinalizam padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade.

A apresentação isolada de consultas de restituição de imposto de renda sem informações para o exercício não comprova a insuficiência de recursos, podendo indicar isenção ou omissão na declaração.

A inércia do agravante em apresentar extratos bancários, contracheques ou faturas de cartão de crédito impede a verificação da real capacidade financeira e da alegada mudança na condição econômica após a celebração do contrato de financiamento objeto da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e admite elisão por prova em contrário.

O magistrado pode exigir a comprovação da condição de miserabilidade quando a atividade profissional e os compromissos financeiros assumidos pela parte sugerirem capacidade econômica.

A ausência de documentos idôneos que demonstrem a composição de renda e gastos ordinários obsta a concessão do benefício da justiça gratuita quando há indícios de patrimônio incompatível com a gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso LXXIV do art. 5º; CPC/2015, arts. 98 a 102, parágrafo 3º do art. 99 e parágrafo 4º do art. 99; Lei 1.060/1950, parágrafo 1º do art. 4º e art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 07/02/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016116-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AULIERQUES ΤΟΝ

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

JU
ÍZA
: DR
A
. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AULIERQUES ΤΟΝ em face de decisão (Id. 77638609) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos dos Embargos à Execução (processo nº 5002885-82.2025.8.08.0047) opostos
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA.

A decisão recorrida, proferida em juízo de retratação após interposição de recurso de apelação contra sentença terminativa anterior, tornou sem efeito a extinção do processo e, ato contínuo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, determinando sua intimação para efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

Em suas razões (Id. 16145421), o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, defendendo fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Para tanto, alega que (i) não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, sendo notória a sua situação de hipossuficiência; (ii) a análise de sua capacidade financeira deve se pautar em sua condição atual, e não na pretérita, sendo descabido negar o benefício com base em negócio de financiamento de veículo anteriormente pactuado; (iii) a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, conforme preceitua o art. 99, § 4º, do CPC. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que o agravante, qualificado como construtor civil, opôs embargos a uma execução no valor de R$ 79.934,49 (setenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), decorrente de uma Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, contratada em 12/04/2024, no valor de R$ 73.523,03 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e três centavos), a ser paga em 70 (setenta) parcelas mensais de R$ 1.922,44 (mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Conquanto o agravante afirme ser hipossuficiente em virtude da depreciação de sua condição econômica após a contratação, é relevante pontuar que o mesmo não colacionou documentação alguma apta a esta conclusão.
T
ampouco discrimin
ou
seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que indica forte probabilidade de ocultação de patrimônio e vai de encontro à precaridade arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Observo, ainda, que, a
despeito de ter sido intimado em primeira instância para comprovar sua condição, manteve-se inerte. Somente com a interposição deste recurso, juntou consultas de restituição de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 (Ids. 16145425, 16145426 e 16145427), apontando que "
não há informação para o exercício informado
", o que, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, podendo indicar, inclusive, isenção ou omissão na declaração.

Mas não é só. Noto também que o agravante não apresentou extratos bancários, contracheques, faturas de cartão ou qualquer outro documento que permitisse aferir sua real capacidade financeira, como sua remuneração mensal e seus gastos ordinários e extraordinários. A ausência de tais documentos impede a verificação da alegada mudança em sua condição econômica após a celebração do contrato de financiamento.

Ademais, a própria natureza da atividade exercida (construtor civil) e o valor da parcela do financiamento assumido – R$ 1.922,44 – são elementos que militam contrariamente à presunção de hipossuficiência, indicando um padrão de vida incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

Referida conclusão é corroborada pela própria causa de pedir deduzida nos embargos à execução, onde se discute a legalidade de encargos de um contrato de valor expressivo, o que, em princípio, afasta a presunção de pobreza.

Destarte, o acervo probatório e a própria narrativa dos fatos militam contrariamente à declaração de hipossuficiência, infirmando de maneira contundente a presunção relativa de veracidade e tornando imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.